Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-69.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003200-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILSON ALVES DA PAZ - CPF: 014.593.981-22 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL NO PRÓPRIO JUIZADO. ART. 52 DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do Banco do Brasil S.A. para anular sentença que extinguiu o cumprimento de sentença da multa por litigância de má-fé e determinar o regular prosseguimento da execução no Juizado Especial, após condenação do autor em ação declaratória julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se instituição financeira, sociedade de economia mista, ré na fase de conhecimento, pode executar no próprio Juizado Especial a multa por litigância de má-fé fixada em seu favor na sentença, à luz do art. 8º, §1º, e do art. 52 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/95 refere-se exclusivamente à capacidade para propositura da ação inicial, não alcançando a fase de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo, e não ação autônoma, devendo ser processado no juízo que proferiu a decisão condenatória.

O art. 52 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a execução da sentença processa-se no próprio Juizado Especial, independentemente da natureza jurídica do credor.

Impedir a execução da multa por litigância de má-fé no próprio Juizado afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A impossibilidade de execução no Juizado premiaria conduta processual desleal do condenado e imporia ônus desnecessário ao réu vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação do art. 8º da Lei nº 9.099/95 aplica-se apenas à propositura da ação inicial, não impedindo o cumprimento de sentença no Juizado Especial.

A execução de multa por litigância de má-fé fixada em sentença deve ocorrer no próprio Juizado Especial, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.099/95, ainda que o credor seja sociedade de economia mista.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, e 52; CPC, art. 1.021; CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 1033896-31.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/08/2024; TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 8010348-72.2016.8.11.0106, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13/09/2021; TR Cível/MT, N.U 8014224-82.2018.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RONILSON ALVES DA PAZ contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A., para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença referente à multa por litigância de má-fé.

O processo teve origem em uma ação declaratória julgada improcedente, na qual o autor, ora agravante, foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Iniciada a execução dessa multa pelo Banco, o juízo de origem extinguiu o feito, entendendo que o Banco do Brasil, por ser sociedade de economia mista, não teria legitimidade para figurar no polo ativo nos Juizados Especiais (art. 8º, §1º, da Lei 9.099/95).

A decisão monocrática ora agravada reformou esse entendimento, reconhecendo que a execução de sentença deve tramitar no próprio juízo que proferiu a decisão, independentemente da natureza jurídica do credor, garantindo a efetividade do julgado.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para manter a extinção do processo. Alega que o Banco do Brasil não se enquadra nas hipóteses de quem pode propor ação nos Juizados Especiais e que a cobrança deveria ocorrer por meios extrajudiciais ou na Justiça Comum.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que se trata de fase de cumprimento de sentença e não de ação autônoma, devendo prevalecer a competência do Juizado.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

De proêmio, verifico que o recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se uma instituição financeira (sociedade de economia mista), ré na fase de conhecimento, pode executar no próprio Juizado Especial a multa por litigância de má-fé fixada em seu favor na sentença.

No caso em análise, a decisão monocrática deve ser mantida. A vedação contida no art. 8º da Lei nº 9.099/95 refere-se à capacidade para propor a ação inicial. Contudo, uma vez que a empresa foi demandada no Juizado Especial e obteve uma sentença favorável que lhe conferiu um crédito (multa por litigância de má-fé), ela tem o direito de executar esse título no mesmo processo.

O cumprimento de sentença não é uma nova ação, mas sim uma fase do mesmo processo. O art. 52 da Lei nº 9.099/95 é claro ao estabelecer que "a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado".

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que obrigar o réu vencedor a buscar a Justiça Comum ou meios extrajudiciais para cobrar verbas sucumbenciais ou multas fixadas pelo Juizado Especial afrontaria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Analisando os fatos, verifica-se que o agravante foi condenado por alterar a verdade dos fatos. Impedir a execução dessa multa no próprio processo seria premiar a conduta desleal e burocratizar desnecessariamente a satisfação do direito. Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade da parte exequente para propor a execução no âmbito dos Juizados Especiais. A recorrente busca a reforma da decisão para reconhecimento de sua legitimidade e prosseguimento da execução da multa por litigância de má-fé imposta à parte recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de ilegitimidade da parte exequente, é cabível à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão condenatória em primeira instância, conforme dispõe o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 52, incisos II e V, estabelece que a execução da sentença deve tramitar no próprio Juizado Especial, garantindo o prosseguimento do feito e dispensando nova citação. A sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução da multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. A execução da multa por litigância de má-fé imposta em sentença deve ser processada no próprio Juizado Especial, conforme previsto no artigo 52, incisos II e V, da Lei nº 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; Lei nº 9.099/95, art. 52, II e V. Jurisprudência relevante citada: TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 1033896-31.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/08/2024, DJE 16/08/2024. TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 8010348-72.2016.8.11.0106, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13/09/2021, DJE 20/09/2021. (N.U 8014224-82.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Assim, não há reparos a fazer na decisão que determinou o prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal interna.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026